Tribunal: TJDFT
Processo: 0751649-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELAS PROVISÓRIAS. PLANO DE SAÚDE. CONVÊNIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). DIAGNÓSTICO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. SUBSTITUIÇÃO DE FÁRMACO. PRESCRIÇÃO DE OCRELIZUMABE (OCREVUS). IMPRESCINDIBILIDADE AO TRATAMENTO. LAUDO MÉDICO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. PRESENÇA. REQUISITOS DEMONSTRADOS.
1. A relação firmada entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), sendo a parte agravada/ré empresa operadora de plano de saúde que atua no regime de mercado aberto na comercialização de seus serviços e produtos ao público em geral e, de outro lado, a parte agravante/autora, consumidora conveniada do plano de saúde que utiliza os serviços prestados como destinatária final. Aplicação do enunciado 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. As tutelas provisórias são apreciadas com amparo na identificação do regime de suficiente probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, na aferição do grau de urgência diante do perigo de dano, ou de risco ao resultado útil do processo no caso concreto, sem prejuízo da averiguação quanto aos termos de reversibilidade dos efeitos da decisão concessiva da medida antecipatória ou cautelar.
3. As operadoras de plano de saúde não possuem a incumbência de definir o tratamento médico mais adequado ao quadro clínico do paciente, atribuição destinada ao médico responsável pelo acompanhamento pela evolução do seu quadro clínico, observadas as individualidades da prescrição medicamentosa a cada caso concreto. Precedentes TJDFT.
4. Nos limites da cognição possível ao agravo de instrumento interposto de decisão proferida ainda em fase inicial do processo originário, a documentação acostada aos autos até o presente momento reportam com necessária suficiência os elementos para a concessão da tutela provisória, sobretudo quando identificado no caso concreto a prescrição expressa do médico responsável pelo seu acompanhamento da necessidade de substituição da medicação atual pelo fármaco Ocrelizumabe (Ocrevus) 600 mg para o tratamento da comorbidade da paciente.
5. Recurso conhecido e provido.